Tribunal: TJBA
Processo: 8157403-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157403-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: PEDRO DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
ADRIELLE SOUZA FALCAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A lide decorre da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sob alegação de ligação clandestina (
by-pass
). A recorrente sustenta a legalidade da cobrança de R$ 2.685,17, afirmando que a assinatura da esposa do titular no termo confere presunção de veracidade ao ato, enquanto o consumidor aponta a natureza unilateral e abusiva da apuração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a lavratura do TOI, realizada exclusivamente por prepostos da concessionária, é prova idônea para caracterizar fraude e fundamentar cobrança de recuperação de consumo; e (ii) se a ameaça de suspensão de serviço essencial baseada em débito apurado unilateralmente gera dano extrapatrimonial indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4. O TOI não goza de presunção absoluta de veracidade quando produzido sem o acompanhamento de perícia técnica equidistante ou autoridade policial, sendo vedada a averiguação unilateral da dívida.

5. A subscrição do documento pelo usuário ou familiar atesta apenas a presença no ato da fiscalização, não implicando confissão de dívida ou reconhecimento de fraude técnica devido à falta de discernimento específico do leigo.

6. A interrupção ou ameaça de corte de serviço essencial por débitos pretéritos apurados sem contraditório configura dano moral
in re ipsa
, violando a dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não é prova suficiente para lastrear cobrança de recuperação de consumo. 2. A assinatura do consumidor no termo de inspeção não supre a necessidade de perícia técnica equidistante."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 699; STJ, Súmula nº 393 (analogia).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8157403-09.2022.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e parte recorrida
PEDRO DA SILVA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA